Tribunal: CARF
Processo: 10580.720881/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720881/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.535 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ANA ANTONIA MARQUEZ PINEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas
no valor total R$ 3.200,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/16), lavrada em
01/09/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720881/2008-14
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.535 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720881/2008-14

2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 24.464,63.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2, 27/28), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado, o contribuinte impugna o lançamento (fls. 2 e 27/28) e alega ter
direito à dedução de despesas médicas, no total de R$ 24.626,29, relacionadas em
quadro demonstrativo e para as quais apresenta os comprovantes. Solicita a dilatação
do prazo para apresentar comprovantes da Vitalmed porque extraviados. Requer a
improcedência da cobrança do imposto porque indevido.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 15-28.637 (e-fls. 41/44), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por unanimidade de
votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
A respeito de dedutibilidade de despesas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, dispõe:
...
Enfim, a lei tributária estabelece os pressupostos para a dedutibilidade de
despesas médicas na apuração da base de cálculo do imposto de renda devido no ano-
calendário: pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes, a médicos, dentistas, psicólogos, entre outros profissionais de
saúde, bem como a planos de saúde e destinados à cobertura de despesas com
hospitalização.
Na declaração de ajuste anual original ano-calendário 2005, ND 05/23.626.577
(fls. 22/25), foram declaradas despesas médicas relacionadas a oito prestadores de
serviços, três pessoas físicas e cinco pessoas jurídica, e agora na impugnação
apresentados recibos para comprovar parte das despesas, no total de R$21.850,70,
...
A análise dos documentos apresentados na impugnação constatou a
dedutibilidade de despesas médicas no valor total de R$ 8.180,52, permanecendo
indedutíveis, RS 16.284,11, conforme, a seguir, explicitado.
O recibo (fl. 7) emitido por Ângelo Freire, no valor de R$ 3.200,00, não é
documentos hábil para comprovar despesa médica dedutível. Além de não explicitar o
serviço profissional prestado ao contribuinte, não indica endereço profissional,
exigência da legislação tributária.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.535 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720881/2008-14

O documento emitido pela Ortopedia San Martim (fl. 12) comprova a aquisição
de par de tênis ortopédico, que não é aparelho ortopédico e nem há a prescrição
médica. Portanto mantida a glosa desta despesa por falta de previsão legal.
O boleto bancário (fl. 9) de cota única cujo cedente é a Real Sociedade
Espanhola de Beneficência atesta pagamento de R$ 540,00, mas também não é
documento hábil porque não indica tratar-se de despesa médica. Dedutível a despesa
médica de R$ 45,00 (fl. 6).
O comprovante emitido pelo seguro saúde Sulamérica (fl. 8) atesta pagamentos
relacionados ao próprio contribuinte, no valor total de R$ 7.685,52 (3x R$ 588,59, de
jan a mar + 9 x R$ 657,75, de abr a dez). Há ainda comprovação de pagamentos
relativos a outros dois beneficiários, o cônjuge e terceira pessoa, que não estão
relacionados na declaração de ajuste anual do contribuinte (fl. 24) como dependentes,
portanto, despesas indedutíveis.
Em suma, comprovadas despesas médicas dedutíveis, de R$ 8.180,52, a exigir a
retificação do lançamento.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
48/49), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
1. Ora Senhores em julgamento do processo houve por bem, o julgador, de
glosar as despesas médicas efetuadas com Dr. Ângelo Freire no valor de R$.3.200,00
por entender que não explicitava o serviço profissional. Pergunta a requerente: como o
documento apresentado como comprovante de despesa efetuada não explicita a
efetividade do serviço prestado e consequentemente pago? O recibo é claro, trata-se de
tratamento odontológico, prestado por odontólogo devidamente credenciado para esse
fim, no referido documento consta seu CPF, e essa condição (dentista) pode ser
confrontado, se assim desejarem, em sua declaração do IRPF. Para efeito de
ratificação do recibo a requerente solicitou do prestador do serviço declaração de que
efetuou os serviços e recebeu o valor constante daquele recibo na data de sua emissão,
que ora faz juntada;
2. No que se refere ao boleto emitido pela Real Sociedade Espanhola de
Beneficência no valor de R$. 540,00, constante das fls. 6 e 9 do processo, gostaria a
requerente saber por que quando efetua pagamento a um Hospital não tem direito a
deduzir como despesa médica — hospitalar?
Observem Senhores, a Real Sociedade Espanhola de Beneficência cobra de seus
afiliados uma mensalidade ou anualidade para que possam usufruir de serviços
médicos e hospitalares em suas dependências com redução expressiva de custos, isso
pode ser comprovado com a despesa que efetuou de R$.45,00 correspondente a 70%
do valor real do serviço prestado a quem não tem o convenio com o hospital
preenchendo, portanto, tal qual um plano de saúde, os requisitos exigidos pelo RIR
para sua dedutibilidade.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.535 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720881/2008-14

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
3.740,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 14), apontados pela autoridade lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ 24.464,63 deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
No julgamento anterior, as motivações para a manutenção parcial das glosas (e-
fls. 43/44), foram as seguintes:
O recibo (fl. 7) emitido por Ângelo Freire, no valor de R$ 3.200,00, não é
documentos hábil para comprovar despesa médica dedutível. Além de não explicitar o
serviço profissional prestado ao contribuinte, não indica endereço profissional,
exigência da legislação tributária.
...
O boleto bancário (fl. 9) de cota única cujo cedente é a Real Sociedade
Espanhola de Beneficência atesta pagamento de R$ 540,00, mas também não é
documento hábil porque não indica tratar-se de despesa médica. Dedutível a despesa
médica de R$ 45,00 (fl. 6).
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.535 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720881/2008-14

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Com sua peça impugnatória o recorrente apresentou recibos (e-fls. 7 e 9) e
juntamente com o seu recurso voluntário traz aos autos a declaração (e-fls. 51 e 52), no intuito
de sanar as irregularidades apontadas pela decisão anterior e comprovar a regularidade de seus
dispêndios médicos/odontológicos.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.535 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720881/2008-14

Analisando cada caso mantido individualmente, temos o seguinte:
1) Dr.o Ângelo Menezes Freire: Glosa mantida pelo julgamento anterior por não
explicitar o serviço profissional prestado ao contribuinte e não indicar o endereço do
profissional.
A contribuinte, em sede recursal, apresenta declaração (e-fls. 51/52), emitida pelo
respectivo profissional, discriminando os serviços prestados, contndo todos seus dados
cadastrais, inclusive o seu endereço.
Portanto, voto pelo restabelecimento da despesa odontológica realizada com
Ângelo Freire, no valor de R$ 3.200,00.
2) Real Sociedade Espanhola de Beneficência: Glosa mantida pelo julgamento
anterior por que o recibo não indica tratar-se de despesa médica.
Com efeito, o boleto (e-fls. 9), apresentado ainda na impugnação, demonstra ser
insuficiente para especificação da natureza daquele pagamento.
A interessada deveria trazer aos autos documento emitido pelo beneficiário do
pagamento, que discriminasse a natureza daquele pagamento, a exemplo do que foi feito com o
plano de saúde SulAmerica (e-fls. 5).
Assim, voto pela manutenção da glosa integral neste item.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar parcialmente suas despesas médicas/odontológicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor total
R$ 3.200,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.535 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720881/2008-14

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital